Tribunal: TJDFT
Processo: 0750556-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado por tentativa de feminicídio em contexto de violência doméstica.
2. O paciente foi preso em flagrante após desferir disparo de arma de fogo contra a vítima, motivado por discussão sobre o término do relacionamento. A prisão foi convertida em preventiva, tendo sido reavaliada e mantida em diversas ocasiões, com base na gravidade concreta dos fatos e no risco à ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou se haveria ilegalidade que justificasse sua revogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, que apontam para a periculosidade do paciente, e na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do modus operandi da conduta imputada.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a custódia cautelar, quando evidenciada sua necessidade.
6. Foram observados os requisitos legais dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, não se verificando alteração fática ou jurídica que infirmasse as decisões anteriores que mantiveram a segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.